Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Na hipótese, o Distrito Federal alega omissão quanto à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União nos casos em que a ação visa ao fornecimento de medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não padronizada/incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Todavia, a matéria não foi suscitada em qualquer momento nos autos, motivo pelo qual não se caracteriza o referido vício.
3. De qualquer forma, a Tese 793 da Repercussão Geral não criou hipótese de litisconsórcio passivo necessário para o caso de medicamento aprovado e registrado na Anvisa, ainda que não tenha sido incorporado pelo Rename/SUS. Esse entendimento tampouco foi revisado no julgamento posterior de embargos de declaração.
4. Acrescente-se que a Primeira Seção do STJ admitiu o Incidente de Assunção de Competência - IAC 14, em sessão eletrônica finalizada em 31/5/2022, que versa sobre o tema. Deliberou que até o julgamento definitivo do IAC, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre a matéria, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.
5. Portanto, não há tese vinculante – até a presente data - pela obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não foi incorporado pelo Rename/SUS.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.